Tribunal: TJSP
Processo: 2211946-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DO JUIZ DEPRECADO, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA, INSISTINDO NA MANUTENÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, PARA QUE SEJA CUMPRIDA OPORTUNAMENTE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DO JUIZ DEPRECADO, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA, INSISTINDO NA MANUTENÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, PARA QUE SEJA CUMPRIDA OPORTUNAMENTE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE ALGUNS DOS AGRAVADOS COM O PROVIMENTO DO RECURSO, SENDO QUE OS DEMAIS NÃO APRESENTARAM CONTRAMINUTA. MANIFESTAÇÃO DE TODAS AS PARTES NOS AUTOS DE ORIGEM, PARA QUE A OITIVA DAS TESTEMUNHAS SEJA FEITA EM AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. HIPÓTESE, PORTANTO, DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000953478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211946-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RPW
SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE
PEQUENO PORTE LTDA, são agravados GIROBANK SECURITIZADORA S/A,,
OTÁVIO KÖENIG BEPPLER, ZETTA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM
EIRELI, MÁRCIO SERRA DREHER, CERTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA,
KAREN SUGIMOTO PERACINE, ARTUR DA SILVA JÚNIOR, CONDOBLUE
TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. e INUEVA SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, V.U. Declara voto convergente o 3o juiz,
desembargador Fortes Barbosa., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25171
Agravo de Instrumento no 2211946-53.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (10a Vara Cível)
Juiz(a): Rebeca Mendes Batista
Agravante: Rpw Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de
Pequeno Porte Ltda
Agravados: Girobank Securitizadora S/a,, Otávio Köenig Beppler, Zetta
Assessoria e Consultoria Adm Eireli, Márcio Serra Dreher, Certo Serviços
Financeiros Ltda, Karen Sugimoto Peracine, Artur da Silva Júnior, Condoblue
Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. e Inueva Soluções Em Tecnologia e
Software Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DECISÃO DO JUIZ DEPRECADO, QUE DETERMINOU A
DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, ANTE A
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PRESENCIAL PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS.
INSURGÊNCIA
DA
AUTORA,
INSISTINDO
NA
MANUTENÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, PARA QUE
SEJA CUMPRIDA OPORTUNAMENTE. CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DE ALGUNS DOS AGRAVADOS COM O
PROVIMENTO DO RECURSO, SENDO QUE OS DEMAIS
NÃO
APRESENTARAM
CONTRAMINUTA.
MANIFESTAÇÃO DE TODAS AS PARTES NOS AUTOS
DE ORIGEM, PARA QUE A OITIVA DAS TESTEMUNHAS
SEJA FEITA EM AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. HIPÓTESE,
PORTANTO, DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 53 e confirmada às fls. 60 em sede de embargos declaratórios, proferida
pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP, que determinou a devolução da
carta precatória ao MM. Juiz da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro
Central (deprecante), ante a impossibilidade de realização de audiência presencial para
oitiva das testemunhas:
“Considerando a possibilidade da realização de audiência por
videoconferência pelo juízo deprecante, nos termos do Comunicado
no 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça e do Provimento CSM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No 2557/2020, ambos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e tendo em vista a impossibilidade de sua realização presencial
neste juízo por conta da atual situação de isolamento social e do
fechamento do Fórum Estadual, em decorrência da pandemia pelo
novo coronavírus, resta prejudicado o cumprimento por este Juízo.”
Insurge-se a autora, sustentando, em síntese, que a realização de
audiência virtual seria impossível, pois envolve a oitiva de testemunhas, as quais não
estariam acompanhadas de advogado, bem como não teriam, necessariamente,
conhecimento para realizar tal audiência virtual, havendo incerteza, inclusive, quanto ao
comparecimento delas.
Alega que a decisão afronta os princípios da celeridade,
economia e acesso à justiça; que as testemunhas são pessoas simples, e que, nem
sempre, possuem o conhecimento técnico necessário para a audiência virtual; e que é
melhor aguardar o retorno das atividades de forma usual, a fim de que a precatória seja
cumprida posteriormente.
Ressalta que tal medida está sendo adotada em outras Varas
daquela Comarca.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 85/86).
Petição de alguns dos agravados às fls. 89, não se opondo ao
provimento do recurso.
Os demais recorridos não apresentaram contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM.
Juiz da 10a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP (deprecado), o presente recurso deve ser
provido, para o fim de reformar a decisão que determinou a devolução da carta
precatória, a qual deverá aguardar junto ao juízo deprecado, até que seja possível a
designação de audiência presencial para oitiva das testemunhas.
Isso porque, não houve oposição dos agravados ao postulado no
presente recurso. Alguns deles, inclusive, manifestaram-se pelo provimento do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 89).
Além disso, nos autos da “ação declaratória de concorrência
desleal c/ obrigação de fazer e indenização por danos morais” em trâmite perante o juízo
deprecante, foram expedidas várias cartas precatórias para oitiva de testemunhas e
interrogatório dos corréus que não têm domicílio na Comarca da Capital (fls. 3.420),
sendo que, determinada a intimação das partes para que manifestassem concordância
com a realização de audiência virtual (fls. 3.489), todas foram contrárias, insistindo na
realização de audiência presencial (fls. 3.492, 3.493 e 3.949).
Em razão disso, inclusive, o MM. Juiz da 2a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem (deprecante), em 29/09/2020, às fls. 3.495, determinou que se
aguarde pelo retorno dos trabalhos presenciais, para designação da audiência de
instrução.
II) Sendo assim, diante da insistência e concordância das partes
quanto à oitiva de testemunhas em audiências presenciais, e à luz dos princípios da
economia e celeridade processual, o presente recurso deve ser provido, para o fim de
determinar a permanência da carta precatória junto ao juízo deprecado, para que, tão
logo seja possível, seja feita a oitiva das testemunhas em questão.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletr|ônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211946-53.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Rpw Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À
Empresa de Pequeno Porte Ltda
Agravados: Girobank Securitizadora S/a,, Otávio Köenig Beppler, Zetta
Assessoria e Consultoria Adm Eireli, Márcio Serra Dreher, Certo Serviços
Financeiros Ltda, Karen Sugimoto Peracine, Artur da Silva Júnior,
Condoblue Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. e Inueva Soluções Em
Tecnologia e Software Ltda
Voto 16.728
Declaração de Voto Convergente
A
argumentação
formulada
pela
parte
recorrente, no sentido de que não existiriam
condições práticas ou técnicas de serem colhidos
depoimentos por videoconferência, não se coaduna
com realidade quotidiana dos trabalhos forenses
no Estado de São Paulo, ainda mais diante do uso
disseminado de “smartphones”.
Não é identificada a proposta vantagem
quanto à celeridade e economia na realização do
ato presencial, pois, ao contrário, não se sabe
por quanto tempo vão perdurar as medidas de
distanciamento social vinculadas ao combate da
pandemia do Covid-19 (“Coronavírus”), somados os
custos de deslocamento das testemunhas e dos
próprios advogados.
A parte recorrida, no entanto, assentiu
expressamente ao pleito recursal (fls.3492, 3493
e
3949),
demonstrando
persistir
uma
vontade
comum, tendente a que seja realizado o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presencial.
Há,
então,
de
ser
considerado
o
autoregramento da vontade no processo, que, na
atualidade, convive com o impulso oficial para a
condução do trâmite dos feitos (Fredie Didier
Jr., Curso de Direito Processual Civil, 22a ed,
Juspodium, Salvador, 2020, Vol. 1o, pp.169-71).
Sendo de conveniência das partes que se
aguarde a realização de um ato presencial,
concretizada a aquiescência dos recorridos, não
cabe ignorar isso, ficando ressaltado o fato das
partes arcarem, também, com a demora que poderá
resultar de sua opção.
Assim, feitas estas ressalvas, pelo meu
voto, também, dou provimento ao presente agravo,
acompanhando o digno Desembargador Relator.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
134F59E0
5
6
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
135C083B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211946-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.